Tribunal: TJSP
Processo: 1109301-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência decretada - Julgamento pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência decretada - Julgamento pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei, que inviabiliza a variação da contraprestação pecuniária relativamente a consumidores com mais de 60 anos de idade, bem como permanência no contrato há pelo menos 10 anos -Restituição de valores - Cabimento consoante previsto no decisum - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109301-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA BEATRIZ CORRÊA DE GODOY
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109301-60.2017.8.26.0100 -Voto no 28.401
2
Apelação Cível no 1109301-60.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Sul América Seguro Saúde S/A
Apelada: Maria Beatriz Côrrea de Godoy Pereira
Voto no 28.401
PLANO DE SAÚDE - Plano individual -
Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam
reajustes diferenciados segundo essas - Pedido
de reconhecimento de nulidade dos reajustes
por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com
restituição dos valores pagos indevidamente -
Procedência decretada - Julgamento pelo E.
STF da ADI que reconheceu a validade da
regra contida no artigo 15, parágrafo único da
lei,
que
inviabiliza
a
variação
da
contraprestação pecuniária relativamente a
consumidores com mais de 60 anos de idade,
bem como permanência no contrato há pelo
menos 10 anos -Restituição de valores -
Cabimento consoante previsto no decisum -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 276/286
acrescento que a sentença julgou procedente ação revisional de
contrato, cumulada com restituição de valores pagos, declarando
nulo o reajuste por faixa etária (e suas cláusulas contratuais
correspondentes) aplicado quando a autora completou 66 anos de
idade, com a incidência apenas dos índices anuais autorizados pela
Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, bem como
condenando a ré a restituir à autora a quantia paga a maior desde
julho de 2017, no valor R$ 10.524,50, com compensação de
eventual crédito a favor da requerida a partir de dezembro de
2018, fixando a verba honorária em 20% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109301-60.2017.8.26.0100 -Voto no 28.401
3
Insurge-se a ré contra a decisão deduzindo
em suas razões recursais de fls. 293/303 que lícitos os reajustes
aplicados ao contrato da autora quando esta completou 66 anos
tendo em vista que de acordo com o decidido pelo C.STJ, em
especial ante o fato de tratar-se de contrato não adaptado, firmado
antes da vigência da Lei n ] 9.656/98.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 309/313.
2. Ainda que não pelos fundamentos
expostos no decisum , razão não assiste à ré.
Discute-se nestes autos a licitude de
incidência de reajuste ao contrato firmado entre as partes em
decorrência de mudança de faixa etária após os sessenta anos.
Sustenta a ré, em defesa, que lícitos os
reajustes aplicados ante expressa previsão contratual, tendo em
vista tratar-se de contrato não adaptado à Lei no 9.656/98.
Sem razão, porém a ré.
Em primeiro lugar, foi o contrato celebrado
em 1991, não adaptado à Lei no 9.656/98, mas conquanto esse
fato, aplicáveis in casu a ele as regras trazidas pelo novel diploma
de lei.
Isto porque, não há prova nos autos de que
a ré ofereceu à beneficiária oportunidade para adaptar a avença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109301-60.2017.8.26.0100 -Voto no 28.401
4
existente à nova ordem jurídica e que, em decorrência, houve
expressa recusa dos contratantes, consoante a dicção do artigo 35
do referido diploma de lei: “Aplicam
se às disposições
desta Lei a
todos os contratos celebrados
a partir de sua vigência, assegurada

ao consumidor
com contrato já em curso a possibilidade
de optar
pelo sistema previsto nesta Lei” .
No
mais,
importante
destacar
que
analisando a ADI 1931, que questionava a Lei 9.656/98, o C.
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, reconheceu a
validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei, que
inviabiliza a variação da contraprestação pecuniária relativamente a
consumidores com mais de 60 anos de idade, dentre outros, sob o
entendimento de que “o comando constitucional
inscrito no artigo
230, é linear e impõe o dever de auxiliar os idosos ”.
Anote-se,
ademais,
que
mencionado
artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “é vedada a variação a
que alude o caput para
consumidores
com mais de sessenta anos
de idade, que participarem
dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o, ou sucessores,
há mais de dez anos”.
No caso em análise, está comprovado que
a autora já completou sessenta anos (2011 fl. 11) e que já é
beneficiária do plano de saúde firmado com a ré há mais de dez
anos, sendo de rigor, portanto, a exclusão dos reajustes por faixa
etária aplicados a partir dos sessenta anos, consoante o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109301-60.2017.8.26.0100 -Voto no 28.401
5
legal acima mencionado, cuja constitucionalidade foi reconhecida
expressamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Desta forma, inútil o debate acerca da
eventual correção do percentual aplicado, em face das várias faixas
etárias, pois a partir dos 60 anos e obedecidos os demais
requisitos acima, descabida qualquer elevação dos custos, salvo
aqueles inerentes ao incremento das despesas médico hospitalares
que é fixado pela ANS.
Sendo assim, afastados os percentuais
aplicados em decorrência da mudança de faixa etária, corolário
lógico a restituição dos valores pagos a maior, sendo cabível a
restituição dos valores pagos indevidamente a partir de julho de
2017, de forma simples, com correção a partir do desembolso,
mais juros de mora, estes devidos a partir da citação, consoante
constante do decisum , admitida a compensação prevista na
sentença, posto que não objeto do reclamo.
Deixo acrescer verba honorária, nos termos
do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, uma vez que a
sentença apelada já estabeleceu esta em seu percentual máximo.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator